Tribunal: TJMT
Processo: 1019070-08.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019070-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (ADVOGADO), SIVALDO DA COSTA - CPF: 880.613.291-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBSON REZENDE DOS SANTOS - CPF: 016.272.461-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE PAULA CORDOBAS RIQUELME - CPF: 058.788.851-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 012.355.601-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019070-08.2020.8.11.0000

PACIENTE: SIVALDO DA COSTA
IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
21.392,1 KG (VINTE E UM QUILOS, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE SKUNK (SUPER MACONHA)
– ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ARGUMENTO QUE NÃO SE SUSTENTA – SEGREGAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APONTANDO A NECESSIDADE DO CÁRCERE – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em atuação de oficio do juiz quando a prisão preventiva é decretada após o Ministério Público se manifestar nos autos, e apontar a pertinência da segregação cautelar diante do caso concreto.

A considerável quantidade de droga, alinhada à reiteração delitiva do agente – que ostenta condenação definitiva pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido – é fundamento que recomenda a prisão preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019070-08.2020.8.11.0000

PACIENTE: SIVALDO DA COSTA
IMPETRANTE: ROBSON REZENDE DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Sivaldo da Costa,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que, em 1-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005).

Alega que, equivocamente, o APF foi remetido à 1ª Vara Criminal de Sinop, que é incompetente para processar os crimes tratados na Lei n. 11.343/2006, que, por isso, declinou a competência para da 4ª Vara Criminal.

Argumenta que “
a
Autoridade Coatora, em 03/09/2020, reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante
” por excesso de prazo, e mesmo assim“
decretou a prisão preventiva, sob o argumento de que a mesma havia sido requerida pelo Ministério Público, o que, de fato, não ocorreu
” (sic).

Sustenta que “
a autoridade coatora decretou a reprimenda de ofício, posto que o Ministério Público jamais requereu a decretação da prisão preventiva, pois não se pode confundir decretação com conversão
” (sic).

Por fim, afiança ser “
e
vidente que o pedido foi pela homologação da prisão preventiva e sua conversão em prisão preventiva, ou seja, a prisão preventiva convertida (art. 310, II, do CPP). Como não houve a homologação da prisão em flagrante, a conversão da prisão preventiva se tornou impossível
” (sic).

Amparado nesses argumentos, busca a concessão da ordem para que o paciente
“
seja colocado imediatamente em liberdade, expedindo o necessário
” (sic) (Id. 57187476).

A liminar foi indeferida (Id.
57240481
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
57509496
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
59305499
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, e
m 28-8-2020, por volta das 19h30min, no KM 850 da BR 163, no município de Sinop/MT, a equipe de operações especializadas da Polícia Rodoviária Federal abordou dois veículos - Fiat/Strada Hd WK CC, cor branca e placa QCX2H46 e um VW/Gol 1.6 Power, cor cinza e placa NHA5D4 –
que estavam parados
. Ao lado dos automóveis se encontrava o paciente, assim como
Gabriel de Paula Cordobas Riquelme

e
Samuel de Castro Souza.

Na entrevista realizada, os policiais identificaram várias inconsistências nas informações prestadas por eles e, por isso os veículos foram revistados, oportunidade em que foi localizado
21.392,1 kg (vinte e um quilos, trezentos e noventa e dois gramas e um decigrama), de Skunk (super maconha)
.

A droga estava acondicionada nas partes laterais da carroceria do veículo Fiat Strada – entre a lataria e o protetor de caçamba – que era conduzido por Samuel.

O paciente admitiu ser proprietário do automóvel em que a droga era transportada; contudo, alegou tê-lo locado para Samuel “há mais ou menos seis meses”, e que o encontrou por acaso “na lanchonete no Castanhal” (Id.
57647979).

Embora o impetrante insista que “
a autoridade coatora decretou a reprimenda de ofício”,
bem se vê que a alegação não prospera.

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz o encaminhou ao Ministério Público, que se manifestou pela homologação, assim como apontou a necessidade da custódia preventiva.

Para que não reste dúvida, esta é a manifestação ministerial:

II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA:

Com efeito, inexistindo vícios na prisão em flagrante delito, devem os imputados permanecerem segregado ao cárcere, pois analisando os fatos e os antecedentes criminais, não se evidencia os elementos, ao menos por ora, que permitam concluir serem eles merecedores da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Conforme artigo 310 do Código de Processo Penal, uma vez efetuada a prisão em flagrante do agente criminoso, o magistrado, ao receber o respectivo auto de prisão, se verá com três possibilidades de decisão quanto à liberdade do autuado: a) relaxar a prisão ilegal, nas hipóteses em que tiver ocorrido vício formal nos autos inquisitoriais; ou b) conceder liberdade provisória ao investigado, aplicando medidas cautelares penais, previstas no art. 319 e seus incisos, de forma cumulativa ou isolada, com fiança ou não; ou c) converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que preenchidos seus requisitos, fundamentos, hipóteses de admissibilidade, e que as medidas cautelares não surtam o efeito preventivo desejado.

Isso significa dizer que, ao ser comunicado da prisão em flagrante de qualquer agente criminoso, o Juiz deverá proferir decisão fundamentada quanto à legalidade do respetivo auto, bem como quanto à existência (ou não) dos requisitos, pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concluindo, destarte, pela decretação da prisão preventiva do autuado ou pela concessão da liberdade provisória ao encarcerado.

Desta forma, denoto ser descabida a concessão de liberdade provisória, porque somente pode ser deferida quando verificada a inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva.

Acerca da pertinência da prisão preventiva, estabelece o artigo 312, caput, e §1º, do CPP:

[...]

Assim, verifica-se que a lei adjetiva exige para a decretação da custódia preventiva a presença de seus pressupostos e fundamentos. Os primeiros, consubstanciados no fumus boni iuris, referem-se à comprovação da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; os segundos, calcados no periculum libertatis, indicam a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, conforme disposições do novel artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, estão devidamente presentes os pressupostos e o requisito da ordem pública necessários para a decretação da custódia preventiva em desfavor dos flagranteados.

Os pressupostos, consistentes em prova da
materialidade
e indícios suficientes da
autoria
delitiva, estão consubstanciados nos depoimentos dos policiais, na apreensão de droga em posse dos autuados, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo de constatação de substância entorpecente.

Vale mencionar que as particularidades do caso em tela, entre elas a grande quantidade da droga, demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo próprio e que provavelmente os envolvidos são faccionados em organizações criminosas.

Logo, tenho que configurado a substanciação delitiva para o encarceramento cautelar.

[...]

Ademais, o imputado
GABRIEL
possui um Termo Circunstanciado pela prática de crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro (código 129812), em trâmite perante a comarca de Pontes e Lacerda.

Por sua vez, apesar dos autuados
SAMUEL
e
SIVALDO
não registrarem outros antecedentes criminais, a grande quantidade de droga apreendida é incompatível com a mera condição de usuários ou de traficantes iniciantes.

[...]

Conforme já mencionado, a quantidade incomum de entorpecentes revela que os flagranteados são membros de facção criminosa, de forma que a lei já revela maior periculosidade deles, impondo a decretação da prisão preventiva, conforme artigo 310, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, in verbis:

[...]

Assim, estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, fundamentados na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em liberdade provisória, tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas, eis que estas são insuficientes para acautelar a ordem pública, abalada pela conduta dos autuados. [...]
(Id. 57187482) (se destaque no original).

Como se percebe, para o Ministério Público não havia vícios contaminando a prisão em flagrante, por isso requereu sua conversão em preventiva.

Apesar de o magistrado ter entendimento diverso quanto ao flagrante, acolheu os demais argumentos expostos pelo parquet e decretou a segregação cautelar.

Diante de prévia manifestação do MP expondo, pormenorizadamente, os motivos que o levaram a concluir pela necessidade do cárcere, não há se falar em atuação de ofício do juiz.

No que se refere à prisão preventiva, observo que a
medida extrema encontra-se justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da considerável quantidade de droga, bem como pelo fato de o paciente apresentar condenação definitiva em outra ação penal, pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Embora em diversas oportunidades tenha sustentado que a quantidade de droga não é suficiente para justificar a prisão cautelar, quando ela se alinha a outros fundamentos idôneos, constitui justificativa para a medida extrema.

E esse é exatamente o caso dos autos.

Além de o paciente, aparentemente, estar envolvido no transporte de expressiva quantidade de droga – mais de 21 kg de skank – apresenta condenação definitiva, proveniente da ação penal n. 3146-47.2011.811.0013, pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido (Art. 14 da Lei n. 10.826/03).

Conquanto sua punibilidade tenha sido extinta na decisão prolatada em 31-1-2018,
porque ele cumpriu, integralmente, a pena que lhe foi imposta
, os efeitos da condenação persistem, uma vez que ainda não se expirou o período depurador, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

A existência de registros penais desabonadores, somada à gravidade concreta do crime, em tese, cometido pelo paciente, recomenda a manutenção do cárcere cautelar.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada na apreensão de grande quantidade de drogas - mais de 5kg (cinco quilogramas) de maconha - e no fato de o paciente ter condenação anterior por tráfico de drogas a 7 anos e 6 meses de reclusão. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ordem denegada.
(STJ, HC 600.374/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

[...] Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva das agentes. Segundo consta, as pacientes foram surpreendidas com expressiva e variada quantidade de entorpecentes - 1.526 gramas de maconha, 1.558,8 de cocaína e 122,7 de crack -, bem como há registro de condenação anterior por tráfico de drogas e de associação para o tráfico, quanto à paciente Mariana, assim como, no tocante à paciente Sheila, há registro de condenação por furto e roubo. Esta última inclusive se encontrava em cumprimento de pena, quando foi flagrada no cometimento do tráfico que originou esse writ. [...]
(STJ, HC 550.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

A circunstância de o veículo onde a droga foi encontrada, ainda que conduzida por outro correu, constitui indicio que ela possivelmente lhe pertencia. Anoto que não há evidencias de que tenha alugado referido automóvel.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020